Tribunal: TJES
Processo: 5004762-38.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004762-38.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RAFAELA DE SOUZA DA VITORIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004762-38.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO(A):
RAFAELA DE SOUZA DA VITORIA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. APREENSÃO DO VEÍCULO PELA ANTT. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESASSISTÊNCIA MATERIAL E REALOCAÇÃO EM CATEGORIA INFERIOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXAOD. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como à restituição de R$ 100,00 (cem reais) pela diferença de tarifa e R$ 53,57 (cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) relativos a gastos com alimentação. O litígio decorre de falha na prestação do serviço de transporte no trecho São Paulo/SP a Vitória/ES, interrompido por apreensão realizado pela agência reguladora, acarretando atraso de aproximadamente seis horas e realocação da consumidora em veículo de categoria inferior sem a devida assistência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em definir: (i) a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da plataforma de intermediação tecnológica; (ii) se a apreensão pela ANTT e o subsequente atraso configuram fortuito interno ou fato exclusivo de terceiro excludente de responsabilidade; e (iii) se os danos morais e materiais restam devidamente configurados e se o quantum indenizatório atende aos critérios de proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva e a tese de litisconsórcio passivo necessário. A recorrente, ao atuar como plataforma digital de comercialização e intermediação de viagens sob sua marca comercial, integra ativamente a cadeia de fornecimento e aufere lucros diretos com a atividade. Incide, na espécie, a Teoria da Aparência, atraindo a responsabilidade solidária de todos os partícipes da cadeia perante a consumidora, por força do que dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Faculta-se à recorrida, por conseguinte, o ajuizamento da ação em face de qualquer dos responsáveis, prescindindo da inclusão forçada da transportadora executora.

4. No mérito, a apreensão do veículo operado pela parceira comercial da recorrente por agentes da ANTT, sob a justificativa de irregularidades operacionais pertinentes aos cadastros de passageiros, não consubstancia culpa exclusiva de terceiro ou força maior (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC). Trata-se de risco inerente à própria atividade econômica explorada no setor de transporte de passageiros, caracterizando-se como fortuito interno, o qual não tem o condão de elidir a responsabilidade objetiva da fornecedora estatuída no caput do art. 14 da legislação consumerista.

5. Restou incontroversa a falha na prestação do serviço, corporificada no atraso excessivo — superior a seis horas até a efetiva retomada da viagem, lapso ratificado durante a instrução probatória —, na ausência de assistência material adequada para suprir necessidades básicas como alimentação, e na realocação imposta à passageira em assento de categoria inferior (de leito para semileito). Por tais razões, mantém-se hígida a condenação à restituição do valor da refeição desembolsada e da diferença de tarifa retida indevidamente.

6. No tocante aos danos morais, a interrupção abrupta do percurso, somada à longa e desassistida espera às margens da rodovia, além do impositivo rebaixamento da classe tarifária adquirida, suplantam sobremaneira a esfera do mero dissabor cotidiano ou do aborrecimento contratual tolerável. O cenário fático delineado gera evidente padecimento moral, angústia, e frustra a legítima expectativa de segurança e conforto do consumidor, configurando inegável violação aos direitos da personalidade.

7. O valor arbitrado em primeiro grau a título de danos morais, equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), atende rigorosamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia encontra-se condizente com a extensão do dano e com o poderio econômico da recorrente, cumprindo de forma satisfatória o duplo escopo da reparação civil: compensar a vítima pelo abalo suportado e impor carga pedagógica à ofensora, de modo a desestimular a reiteração de práticas análogas, sem importar em enriquecimento sem causa da recorrida.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)